Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-12.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801019-12.2021.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALSENIRA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DA RECORRENTE. PROVIMENTO. Presença do
fumus comissi delicti
, face à existência do crime e indícios suficientes autoria e materialidade. A traficância criminosa ocorria na própria residência da recorrida, local onde a mesma fornecia drogas para diversos municípios o que denota sua periculosidade social, tornando ainda mais grave a conduta, diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva, eis que não possui ocupação lícita, utilizando a traficância como meio de vida. Existência de
periciulum libertatis
, o crime cometido pela paciente foi grave e possui
natureza hedionda, sendo necessária a rígida repreensão dos poderes públicos, a fim de evitar que a mesma continue traficando.
Em liberdade a recorrida, coloca em risco a saúde pública, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação desse tipo de crime e o aumento da criminalidade, além de expor ao risco os seus filhos menores. Evidenciada a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, em especial pela necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e salvaguardar a integridade física e psíquica de seus filho menor, deve ser provido o recurso. Inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes para o caso, não sendo cabível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, evidenciada a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que que revogou a prisão preventiva de Aldenira do Socorro Araújo e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, convertendo-a em prisão domiciliar.

Nas razões recursais o Ministério Público aduz que a recorrida teve, inicialmente, sua prisão preventiva decretada por estar incursa, em tese, nas sanções punitivas do art. 33 e do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, sendo em um segundo momento concedida à mesma a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Contra esta decisão, o Ministério Público se insurge, asseverando estarem totalmente preenchidos os requisitos da prisão preventiva e afirmando serem insuficientes para a garantia da ordem pública, a substituição da prisão por medidas cautelares e a prisão domiciliar.

Em contrarrazões, a defesa requer o não provimento do recurso proposto pelo Ministério Público e manutenção da r. decisão exarada pelo Juízo que concedeu a liberdade à recorrida.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos

A seguir os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, fim de seja decretada a prisão preventiva da recorrida, em razão de estarem preenchidos os requisitos ensejadores.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

O Ministério Público, ora recorrente, se insurge, contra a decisão que concedeu a ré Aldenira do Socorro Araújo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob argumento de que estão totalmente preenchidos os seus requisitos ensejadores, sustentando, ainda, ser insuficiente para a garantia da ordem pública local a permanência da mesma em prisão domiciliar.

Adianto que assiste razão ao recorrente, pois o Juízo
a quo
ao substituir a prisão preventiva pela domiciliar, não estabeleceu qualquer referência ao caso concreto, apontando apenas que a recorrida fazia
jus
ao benefício, em razão de possuir à época um filho recém-nascido, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, em pesem os argumentos esposados na decisão supra, extrai-se dos autos que o caso é complexo, conforme explicitado pelo
Parquet
, pois trata-se de investigação da Policia Civil, deflagrada pela
operação Diamante
, cujo o foco foi identificar os principais traficantes da Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital, bem como, de membros do Comando Vermelho "CV" presentes na cidade de Concordia do Pará.

A operação teve início a partir de homicídios imputados a membros do Comando Vermelho, os quais possuíam como vítima integrantes do PCC. Após vasta investigação, interceptações telefônicas e quebras de sigilo, apurou-se que o nacional Gleison Araújo da Silva conhecido por Negão 3D era chefe de uma associação para o tráfico e usava a residência de sua mãe Josefa Araújo do Carmo, como deposito de avultosa quantidade de substância entorpecente, que além destes, integra a associação, sua irmã Aldenira, ora recorrida e o companheiro desta, que também atuam na comercialização da droga (conforme comprovado pelas imagens às fls. 22-25 e imagens nas fls. 28,29,30,31,32,33,34,35).

Restou apurado que Gleison Araújo da Silva, juntamente com sua esposa Diana da Silva Carvalho, distribuía material de entorpecentes para Aldenira do Socorro Araújo da Silva, irmã de Gleison, e seu cunhado Jailson do Nascimento Costa, bem como para seu irmão Francisco Daniel Araújo da Silva, para comercialização nesta cidade.

A investigação concluiu também que além dessa família de traficantes, havia ainda um comando exercido pelo nacional Marcos Paulo, conhecido por Ceará, preso por homicídio, demonstrando a existência de uma verdadeira guerra pelo poder no comando do tráfico entre duas facções nesta cidade.

Em razão desses fatos, foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados, sendo, posteriormente, concedida à recorrida Aldenira do Socorro Araújo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

O Ministério Público de 1º grau aponta elementos constantes na investigação policial, notadamente as inúmeras conversas familiares em que o objeto era a mercancia de drogas, configurando uma organização familiar que chefiava o comercio de drogas na cidade, bem assim, demonstrando a vinculação da recorrida e seus familiares com o então chefe do tráfico na localidade, que era seu irmão.

Esclarece o
Parquet
que a recorrida não possui emprego licito e sendo a residência da família o ponto de drogas da região, fornecendo entorpecentes para vários Municípios, é notório que a mesma voltará a delinquir, em especial, porque seu irmão Gleison, vulgo Negão 3D, morreu no momento da prisão por ter reagido a abordagem policial, o que conduz a conclusão de que Aldenira é quem se encontra na chefia da atividade criminosa.

Aponta, ainda, o recorrente que a recorrida ao comercializar entorpecentes dentro de sua residência, expõe seus filhos a todos os tipos de violência e perigo, típicos desta atividade, e, embora a mesma primária, as condições pessoais da agente, consideradas isoladamente, não geram a presunção de concessão do benefício pretendido.

Feitas estas considerações e atenta ao que determina o Estado Democrático de Direito que consagra como regra primordial a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo a prisão uma medida de exceção, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, tem-se no caso dos autos, a existência de facção criminosa voltada para o cometimento de diversos delitos, dentre eles o tráfico de entorpecentes, cujo caráter hediondo, atenta contra a saúde pública, sendo a constrição de seus agentes único em certos momento o único modo eficaz de proteção social, especial

Conforme amplamente demonstrado nos autos, as investigações realizadas pela inteligência da Polícia Civil na Comarca de Concordia do Pará, indicam que a recorrida desempenha importante função hierárquica na cadeia criminosa, notadamente após a morte de seu irmão, Gleison Araújo da Silva, momento em que teria assumido a chefia do comércio de drogas no município de Concórdia do Pará.

Ademais, conforme verificado nas provas produzidas, a traficância criminosa ocorria na própria residência da recorrida, local onde a mesma fornecia drogas para diversos municípios o que denota sua periculosidade social, tornando ainda mais grave a conduta, diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva, eis que não possui ocupação lícita, utilizando a traficância como meio de vida.

Destarte, resta devidamente configurado o requisito do
fumus comissi delicti
, face à existência do crime e indícios suficientes de materialidade e autoria, por todos os elementos constantes na investigação policial, notadamente as inúmeras conversas familiares em que o objeto era a mercancia de drogas, verificando a organização familiar que chefiava o comercio de drogas na cidade de Concordia do Pará.

Da mesma, forma verifica-se também a presença do
periciulum libertatis
eis que o crime cometido pela paciente foi grave e possui
natureza hedionda, sendo necessária a rígida repreensão dos poderes públicos, a fim de garantir a ordem pública e evitar que a mesma continue traficando, afim de resguardar a própria credibilidade da justiça.

Não pode permitir que mulheres, claramente traficantes de drogas, se valerem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus coletivo, como forma de salvo conduto para o cometimento de crimes graves, como ocorreu no caso em tela. A condição de ser mãe, não pode ser analisada de forma isolada, sendo necessário observar o contexto do cometimento delitivo, bem como, a periculosidade e habitualidade na prática criminosa, condições estas que estão presentes no caso dos autos. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA

FORMAÇÃO

DA CULPA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA.

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE

CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

MEDIDAS

CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO

DOMICILIAR.

FILHO

MENOR

DE

12

ANOS.

REQUISITOS.

NÃO PREENCHIMENTO.

ORDEM

DENEGADA. 1. Alegação de excesso de prazo que não

foi alvo de apreciação pelo Tribunal a quo, razão pela qual não pode ser objeto de conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Precedentes. 2.

A

decretação

ou

a

manutenção da prisão preventiva depende da configuração

objetiva

de

um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código

de

Processo

Penal.

Para

isso, o Julgador deve consignar, expressamente,

elementos

reais

e

concretos

indicadores de que o indiciado

ou

acusado,

solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3.

Hipótese

em

que custódia cautelar foi devidamente fundamentada nos

exatos

termos

do

art.

312

do

Código de Processo Penal, na garantia

da

ordem

pública, ante a gravidade concreta das práticas delitivas,

considerando

o

fato

de que a Paciente é apontada como grande

traficante da região e é membro de facção criminosa, havendo indícios

de

sua

participação

em

ataque

ao

ônibus

ocorrido no município de Jaguaruana/CE. 4.

A

gravidade

concreta da conduta constitui fundamentação idônea para

amparar

a custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

por

evidenciar

a

periculosidade

da

Acusada.

5.

Demonstrada

a presença

dos

pressupostos

da

custódia

preventiva, não se mostra suficiente

a

aplicação

de

nenhuma

das

medidas

cautelares alternativas

à

prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6.

A

prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por

prisão

domiciliar,

desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 7.

No

caso,

mostra-se

configurada

conjuntura extraordinária que impede

a substituição pretendida, diante do envolvimento da Acusada em

crimes

de

grande gravidade e de forma habitual, praticados com violência e grave ameaça
. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (negritei).

STJ -
HC 526457 / CE
– Rel.
Laurita Vaz – 6ª Turma – julg 24/09/2019.

Ressalto, ainda, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes para o caso, não sendo cabível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Como bem demonstrando nos autos, em liberdade a recorrida, coloca em risco a ordem e a saúde públicas, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação desse tipo de crime e o aumento da criminalidade, além de expor ao risco os seus filhos menores,
razão pela qual, evidenciada a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, em especial pela necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e salvaguardar a integridade física e psíquica de seus filho menor, deve ser provido o recurso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para cassar a decisão que concedeu a prisão domiciliar e decretar a prisão preventiva da recorrida
Aldenira do Socorro Araújo da Silva
, devendo ser expedido o competente mandado de prisão.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2021